Tribunal: TJDFT
Processo: 0723358-35.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0723358-35.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: OSVALDO PEREIRA SANTOS RECORRIDO: LEANDRO NARDY DE ALMEIDA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil. Há pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, formulado pela parte autora/recorrente, acompanhado das declarações de imposto de renda de ID 60592436 e ss. Decido. Conquanto tenha a parte recorrente pedido os benefícios da justiça gratuita, seu pedido se deu sem qualquer lastro probatório das alterações fáticas de sua condição econômica. Nesse sentido, transcreve-se trecho da decisão que negou o benefício da gratuidade de justiça à parte recorrente: “A parte recorrente requer o benefício da gratuidade de justiça, para tanto, deve haver elementos nos autos que comprove a alegada hipossuficiência, não bastante apenas a alegação. In casu, a parte recorrente apesar de colacionar seus contracheques, verifica-se que no caso trata-se de execução de honorários advocatícios no valor histórico de R$25.000,00 cujo contrato de serviços advocatícios tinha como objeto acordo no montante de R$1.000.000,00, sendo que o pagamento de tal valor estava programado para o ano de 2020. Dessa forma, a falta de prova hábil a evidenciar a debilidade financeira que poderia respaldar o benefício da gratuidade de justiça, deve ser indeferido o benefício. Intime-se o recorrente para recolhimento do preparo recursal no prazo de 2 dias, sob pena de deserção.” Nesta toada, verifica-se dos documentos de ID 63461243 e ss. não são aptos a caracterizar a precariedade da sua situação financeira. Assim, não restou comprovado qualquer alteração de condição econômica, para fins de concessão dos benefícios da justiça gratuita, ônus que incumbia à parte recorrente demonstrar, por se tratar de direito constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I do CPC. A admissibilidade do Recurso Extraordinário se sujeita ao recolhimento do preparo, e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para pagamento de despesas processuais (artigo 42, § 1o, Lei 9.099/1995 c/c artigos 71 e 74 do Regimento Interno das Turmas Recursais), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso independentemente de intimação, e dentro do mesmo prazo os comprovantes deverão ser apresentados no processo. Portanto, concedo ao recorrente o prazo improrrogável de 48 horas, para realização do recolhimento do preparo, sob pena de deserção do RE. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 27 de setembro de 2024. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente em exercício da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal